Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-94.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000013-94.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 27/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – FALTA AO SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Regileno Clarindo da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva e decretar a nulidade do ato administrativo sancionador objeto desta ação, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 20% (vinte por cento) do valor da causa. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedente a ação de anulação de ato administrativo interposta pelo Sd PM Regileno Clarindo da Silva. Em sua inicial, o autor, ora apelado, afirmou que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.834/15 - 52º Batalhão da PMMG, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, em razão de ter faltado ao serviço em 09/10/2015. Ao final, foi punido com um decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, além de 4 (quatro) dias de suspensão. Inicialmente, afirmou a defesa que o militar, na data dos fatos, estava de licença médica, desde o dia 05/10/2015, fato este que pode confirmado pelo atestado médico acostado aos autos, expedido pelo Doutor Roberto Dimas, CRM 6229. No mencionado documento, consta um período de 20 (vinte) dias de dispensa médica a contar da mencionada data. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o atestado médico não foi aceito pela Administração, uma vez que o militar não protocolou o mencionado documento em tempo hábil do NAIS, ou seja, no primeiro dia útil subsequente. Disse que, não bastasse o não recebimento do atestado médico, o PCD se encontra eivado de vícios. Nesse sentido, afirmou que tanto o princípio do contraditório como o da ampla defesa não foram observados, já que as testemunhas arroladas pela defesa não foram sequer ouvidas, sendo, portanto, nula a decisão que o puniu. Ressaltou que a Administração não pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade e que a mera ausência de homologação junto à Junta Central de Saúde (JCS) atrairia a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, consistente em falta de natureza média, conforme vasta jurisprudência deste e. Tribunal castrense. Disse que, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado neste Tribunal, as punições aplicadas ao acusado deverão ser anuladas/revogadas, com a retificação de seu conceito na Instituição Militar Estadual (IME) e a anulação dos PCDs. Asseverou ser imprescindível a observância dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de eventual sanção, notadamente para que não seja praticada nenhuma injustiça ou arbitrariedade pela Administração, como foi feito contra o acusado. Ao final, a defesa requereu: - que fossem acolhidas as preliminares para reconhecer a nulidade do PCD, em razão da inconstitucionalidade que feriu o contraditório e a ampla defesa, - que fosse reconhecida a nulidade do PCD – 52º BPM, uma vez que o aludido procedimento se encontra eivado de vício insanável, notadamente pela total ausência de atos de apuração de transgressão, o que impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório; - que a pontuação do policial fosse corrigida, caso deferido o pedido anterior; - que, em caso de procedência dos pedidos anteriores, fosse devolvido o erário descontado do autor em razão da punição, devidamente corrigido e atualizado; - que fosse deferido ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita; - que fosse condenada a parte contrária ao pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais. Com os autos, vieram os documentos constantes do Evento n. 11 e 12. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado a quo, conforme consta do Evento n. 16. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 9), argumentando sobre o PCD n. 103737/2015–52º BPM e não sobre o PCD n. 116834/2015–52º BPM, que é o processo que o autor pretende que seja anulado nesta ação (Evento 47/contestação 1). O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação. (Evento n. 51). Decorrida a fase de impugnação, as partes foram intimadas para produzirem e apresentarem provas. O autor informou que as provas documentais pertinentes ao caso foram produzidas e juntadas à inicial e à peça de impugnação (Evento n. 58). O Estado de Minas Gerais optou pela não produção de provas (Evento n. 60). A sentença se encontra no Evento n. 62. O douto magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC), para anular a punição de suspensão de 4 (quatro) dias e decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do conceito funcional do militar, aplicada pelo Comandante do 52º BPM, no bojo do PCD em enfoque. Determinou o cancelamento da punição aplicada e, por conseguinte, a restituição da pontuação decotada do conceito funcional do autor e do valor correspondente aos dias de suspensão punitiva, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto. Deixou de condenar o réu às custas processuais, em face do contido no inciso I do art. 10 da Lei Estadual n. 14.939/2010 Por fim, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apresentou apelação, conforme se vê no Evento n. 69. Em síntese, disse que, ao deixar de promover a homologação do atestado médico, o militar agiu de forma negligente e em total contrariedade à legislação que rege a Instituição, uma vez que descumpriu o disposto no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 - PMMG/CBMMG, que regulamenta matéria. Disse, ainda, que o militar que não puder comparecer ao serviço por motivo de saúde deve comparecer ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da unidade, para obtenção da licença saúde ou, no mínimo, submeter eventual atestado médico emitido por particular à homologação no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Asseverou que, ao não observar as regras aplicáveis às instituições militares, o autor optou por correr o risco de responder pela transgressão disciplinar positivada no art. 13, inciso XX, do CEDM, nos termos do que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dispõe o art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM N. 01/2014). Afirmou que a jurisprudência pátria se tem posicionado no sentido de que os atestados médicos não homologados possuem caráter meramente informativo, razão pela qual não possuem o condão de amparar eventual afastamento e/ou falta do militar das atividades. Esclareceu que, conforme orientação emitida pelos próprios órgãos regulamentadores da atividade médica, através da Resolução CFM n. 1.658/2002 e da Resolução RP CRMMG n. 292/2008, a atividade do médico assistente, a quem compete promover o atendimento clínico do paciente e emitir o respectivo atestado sugerindo o afastamento de suas atividades laborais, não se confunde com a do médico perito, a quem cabe, em um segundo momento e a par do diagnóstico apresentando, analisar a capacidade laborativa residual do periciado e definir a necessidade ou não do afastamento sugerido. Aduziu que o atestado médico apresentado no referido PCD não possui o condão de amparar a anulação da punição decorrente da falta ao serviço, tendo em vista que não foi homologado pelo órgão competente, contrariando a legislação vigente. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, razão pela qual não há que se falar, por isso, em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo questionado. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, bem como sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. O autor apresentou contrarrazões de apelação (Evento n. 72). Reiterou todos os argumentos apresentados na inicial, bem como refutou todas as teses apresentadas pelo réu. Ao final, requereu a manutenção da sentença primeva e a majoração dos honorários já arbitrados em 1º Grau. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o militar, ora apelado, faltou ao serviço para o qual estava escalado em Cachoeira do Campo/MG, em 09/10/2015, no horário das 08h30min às 14h30min, em decorrência do seu estado de saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Extrai-se, ainda, que o militar apresentou um atestado médico, porém a Administração não aceitou homologá-lo, uma vez que a sua apresentação se deu de forma extemporânea. Ante o exposto, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.834/15 – 52º BPM, por ter cometido, em tese, a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), já que faltou ao serviço na mencionada data, sendo, ao final, punido com um decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional e suspensão de 4 (quatro) dias. Pois bem. Verifica-se dos autos que, no curso do processo de comunicação disciplinar, o oficial PM chefe do NAIS/52º BPM informou que o autor foi atendido naquele núcleo em 13/10/2015 e não teve o atestado médico homologado em razão do transcurso do prazo estipulado na Resolução n. 4.278/03. Constata-se que foi juntado aos autos o mencionado atestado, expedido pelo médico psiquiatra Dr. Roberto Dimas, CRM 6229, o qual conferiu ao militar a dispensa ao trabalho por 20 (vinte) dias, do dia 05/10/2015 até o dia 25/10/2015. Vale ressaltar que a administração militar não negou a existência do atestado médico nem a veracidade do documento. A falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar realmente desamparada de causa lícita e regular de justificação e, nessa qualidade de causa lícita de justificação, certamente se enquadram os atestados médicos emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. Nesse sentido, não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à PMMG atrai a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, como bem observado pelo próprio apelado em sua exordial. Nesse sentido, não há como não acompanhar o entendimento consignado pelo nobre magistrado sentenciante de que “o atestado médico constante nos autos recomendava o afastamento do autor do trabalho, por motivo de doença, e faz crer na sua necessidade”. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. De fato, se o militar deixa de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática viola a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 observar prazos regulamentares) do CEDM –, mas este lapso não está apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a Administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade do documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu. Assim, não tendo a Administração militar ou mesmo o Estado de Minas Gerais, ora apelante, no exercício de sua defesa, ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da infração inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, resta nulo o ato administrativo punitivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva e decretar a nulidade do ato administrativo sancionador objeto desta ação. Em atenção ao pedido formulado pela defesa do militar, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 20% (vinte por cento) do valor da causa. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator